Tribunal: TJES
Processo: 5005728-98.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005728-98.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JACKSON LUIZ ALMEIDA

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança impetrado contra decisão proferida por juizado especial cível, determinando a remessa dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal. O agravante defende a competência do Tribunal de Justiça, argumentando que o caso trata do controle de competência, e não do mérito da decisão do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar o mandado de segurança em questão; (ii) determinar se a controvérsia diz respeito exclusivamente à competência dos Juizados Especiais ou ao mérito da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça não tem competência, conforme jurisprudência pacificada e a Súmula nº 376 do STJ, para julgar mandado de segurança impetrado contra decisões dos Juizados Especiais, exceto quando a discussão envolve exclusivamente a competência entre os Juizados Especiais e as Varas Comuns.

4. O controle de competência dos Juizados Especiais compete ao Plenário do Colegiado Recursal, conforme o art. 13, IV, do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 023/2016).

5. No caso em análise, a controvérsia não se limita à competência dos Juizados Especiais, mas envolve o mérito da decisão original, que trata da correção ou incorreção do valor da causa, razão pela qual não cabe a análise pelo Tribunal de Justiça.

6. Precedentes do STJ e do próprio Tribunal de Justiça reforçam a incompetência do Tribunal de Justiça para rever atos decisórios dos Juizados Especiais, salvo quando houver discussão sobre a competência entre as instâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Tribunal de Justiça é incompetente para julgar mandado de segurança contra decisão proferida por Juizados Especiais, salvo se a discussão envolver exclusivamente a competência entre os Juizados Especiais e as Varas Comuns.

A competência para o julgamento de mandados de segurança contra decisões de Juizados Especiais recai sobre o Plenário do Colegiado Recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC, art. 292; Lei 12.016/2009, art. 25; Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 023/2016), art. 13, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 17.524/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.08.2006; STJ, AgRg no RMS 18.431/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 29.09.2009; STJ, RMS 20214/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.04.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5005728-98.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 12/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente
quaestio
e determinou a imediata remessa dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é
“evidente a competência deste E. Tribunal de Justiça para o julgamento do presente Mandando de Segurança, uma vez que se enquadra na exceção legal de cabimento, qual seja, a ausência de análise de mérito, haja vista o que se passa a pautar aqui é somente o controle de competência”.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo no ID 9866741, pelo desprovimento do recuso e pela condenação do Agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente
quaestio
e determinou a imediata remessa dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é
“evidente a competência deste E. Tribunal de Justiça para o julgamento do presente Mandando de Segurança, uma vez que se enquadra na exceção legal de cabimento, qual seja, a ausência de análise de mérito, haja vista o que se passa a pautar aqui é somente o controle de competência”.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“[...] a discussão travada nos autos do processo n° 5007433-32.2023.8.08.0012 cinge-se, precipuamente, a verificar a correção ou incorreção do valor da causa atribuído pelo ora impetrante, em atenção ao disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95 e no artigo 292 do CPC – sendo meramente reflexa, portanto, a controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais cíveis para seu processamento e julgamento.

Rememoro que o Tribunal de Justiça não possui, em regra, competência para julgar recursos e incidentes oriundos de processos com trâmite nos Juizados Especiais. Isso porque a competência para o processamento e julgamento do mandamus é definida segundo a hierarquia funcional da autoridade coatora e sua sede funcional, não sendo relevante a matéria deduzida na impetração, excetuando-se a hipótese em que a discussão recai exclusivamente sobre a competência dos Juizados Especiais.

Neste contexto, foi editada o verbete sumular nº 376 do c. STJ, nos seguintes termos: “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.” Sabe-se, contudo, excepcionalmente, se permite a impetração de mandado de segurança para assegurar a competência dos juizados especiais em relação às varas comuns, as quais se submetem à jurisdição do Tribunal de Justiça.

Tal posicionamento decorre do julgamento do RMS nº 17.524-BA pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, direcionando aos Tribunais de Justiça o exame dos mandados de segurança impetrados com o propósito de promover o controle de competência dos Juizados Especiais, senão vejamos:

Processo civil. Recurso em Mandado de Segurança. Mandamus impetrado, perante Tribunal de Justiça, visando promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial Cível. Possibilidade. Ausência de confronto com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda apenas a impetração de mandado de segurança para o controle do mérito das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. - Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ, o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário. - A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente incompetentes, nos termos da lei civil. - Não está previsto, de maneira expressa, na Lei nº 9.099/95, um mecanismo de controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse mecanismo por construção jurisprudencial. - Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar, porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito. - O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões desses juizados. Recurso conhecido e provido. (RMS n. 17.524/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 211.)

E não seria de outra forma, pois parte-se da premissa que cabe ao Tribunal de Justiça definir sua competência e, por exclusão, direcionar à competência dos Juizados Especiais o julgamento das demandas a eles inerentes – art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentir, precedentes que seguem:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ INTEGRANTE DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA TURMA RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado em exercício no Juizado Especial, assim como do Juiz da própria Turma Recursal. Precedentes. 2. No caso dos autos, tem-se que a decisão agravada encontra-se em harmonia com o posicionamento pacificado por esta Corte, na medida em que assim definiu a controvérsia: "(...) o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de juiz do Juizado Especial compete, também, ao órgão colegiado competente em grau recursal, e, pois, à Turma Recursal, não sendo invocável o artigo 108, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 18.431/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009). (Sem grifo no original).

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ INTEGRANTE DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTS. 113 E 301, § 4º DO CPC. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que cabe às turmas recursais processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado em exercício no juizado especial federal, assim como do juiz da própria turma recursal. 2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em sede de recurso ordinário, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Incompetência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para processar e julgar o presente mandado de segurança reconhecida de ofício, com a anulação de todos os atos decisórios, determinando-se a remessa dos autos para a turma recursal federal designada para a análise dos feitos provenientes dos juizados especiais federais de Porto Alegre/RS, prejudicado o exame do recurso ordinário. (RMS 16376/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 363). (Sem grifo no original).

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. Compete a própria Turma Recursal o julgamento de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida por juiz integrante do Juizado Especial Federal(Precedentes). Recurso ordinário desprovido. (RMS 20214/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 244). (Sem grifo no original).

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMPETÊNCIA - ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL - WRIT PREJUDICADO. I - O magistrado do Juizado Especial Cível, verificando que a causa era de alta complexidade, por exigir produção de prova pericial, ao invés de extinguir o processo, conforme art. 51, II, da lei 9099/95, decidiu por declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca, vindo a ser proferida sentença pelo juiz da vara cível, encontrando-se a mesma sujeita a recurso de apelação. II - A competência para julgar recursos, inclusive mandado de segurança, de decisões emanadas dos Juizados Especiais é do órgão colegiado do próprio Juizado Especial, previsto no art. 41, § 1º, da lei 9099/95. III - Assim, trata-se de inexistência de competência para o rever das decisões desses juizados, ainda que pela via do Mandado de Segurança. IV - No entretanto, tendo em vista que a ação de cobrança já fora julgada, estando sujeita a recurso de apelação, julgo prejudicado o presente mandado de segurança. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100080013624, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARRTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2008, Data da Publicação no Diário: 16/01/2009). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA (LEI 9.099/95) - INCOMPETÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL ENCARREGADO DE REVER AS DECISÕES DOS JUIZADOS. I O Egrégio Tribunal de Justiça Estadual não é competente para apreciar e julgar mandado de segurança interposto contra decisão de Juiz de Direito do Juizado Especial Cível. II - A competência para rever os atos emanados dos Juizados Especiais é do Colegiado Recursal do respectivo Juizados, ainda que atacados através da via mandamental. III - Declarada a incompetência, impõe-se a remessa dos autos ao Colegiado Recursal dos Juizados Especiais. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100050038916, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2005, Data da Publicação no Diário: 02/02/2006). (Sem grifo no original).

Portanto, não configurada a hipótese acerca de discussão propriamente dita sobre competência, eis que não se aventa controvérsia entre o processamento e julgamento da demanda recair na competência dos juizados especiais ou da vara comum, mas sim o próprio mérito relativo a decisão daquela Turma Recursal, deve-se, portanto, reconhecer de ofício a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para exame do presente mandado de segurança.

Em caso idêntico:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL – DISCUSSÃO ENTRE A COMPETÊNCIA DE JUÍZOS INERENTES AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PARA O PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES (RESOLUÇÃO Nº 023/2016) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte impetrante, ora agravante, sustenta a competência de um dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória para o julgamento da demanda originária, em vez do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. Ou seja, não há discussão sobre a eventual competência de unidade judiciária submetida a jurisdição deste Tribunal de Justiça, circunstância única que possibilitaria a apreciação do remédio constitucional nesta instância, e não pelo Plenário dos Juizados Especiais. 2. A integralidade dos precedentes mencionados pela parte agravante tratam exatamente da hipótese em que a competência dos juizados especiais é questionada em relação a varas comuns, o que atrai a competência dos Tribunais de Justiça para julgar o mandado de segurança impetrado diante das decisões proferidas pela justiça especializada que fixa sua própria competência. 3. Ausente a premissa que autoriza aos Tribunais de Justiça a proceder ao julgamento dos mandados de segurança impetrados diante de decisões prolatadas no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, o controle de sua própria competência. 4. Recurso conhecido e improvido. Data: 11/04/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011428-26.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Competência.

Desta forma, nos termos preconizados no artigo 13, inciso IV, do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 023/2016), em vigor desde 11 de novembro de 2016, compete ao Plenário do Colegiado Recursal o julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas, in verbis:

Art. 13. Compete ao Plenário do Colegiado Recursal: (...). IV - julgar mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas;

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente
quaestio
e determino a imediata remessa e
REDISTRIBUIÇÃO
dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.”

Com efeito, em que pese as alegações recursais, uma análise detida dos autos revela que a presente controvérsia não se limita ao controle de competência dos juizados especiais, mas, em verdade, confunde-se com o próprio mérito da demanda originária, envolvendo a análise acerca da correção ou incorreção do valor atribuído à causa pleo demandante – de sorte que não merece reparo a decisão agravada.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:
19/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Conforme relatório lançado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação e determinou a imediata remessa dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.

Segundo observo, o ora Agravante ingressou com ação perante o 4º Juizado Especial Cível de Cariacica e teve sua demanda julgada improcedente, razão pela qual interpôs recurso inominado.

A 2ª Turma Recursal julgou extinto, de ofício, a ação sem resolução do mérito, pois entendeu pela incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, infringindo a Súmula 33 do STJ, e os demais dispositivos legais acima mencionados.

Salienta que a matéria processual em discussão é caracterizada como competência relativa, pois está ligada ao interesse das partes e envolve o valor da causa.

Afirma que a autoridade coatora interpretou de maneira equivocada as disposições relativas ao valor da causa, atribuindo valor que difere do proveito econômico da pretensão inicial. Diz que o pedido não recai sobre a integralidade do contrato, mas sim em relação apenas aos valores que foram quitados.

Defende possuir direito líquido e certo, porquanto o entendimento ora impugnado se mostra contrário ao art. 292, inciso II do Código de Processo Civil e ao art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Assim, impetrou a presente ação mandamental postulando a concessão de tutela de urgência para que se suspenda o v. acórdão da 2ª Turma Recursal do Colégio Recursal.

Pois bem. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “
a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial
(AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, ao contrário do que consignado no voto condutor, entendo que é perfeitamente cabível a via eleita.

Nesse sentido, os precedentes desta 1ª Câmara Cível:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula nº 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Na espécie, discute-se justamente a eventual (in) competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante, em razão do valor da causa, o que possibilita a apreciação deste mandamus.2. O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que, prima facie, não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato. 3. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem. (TJES; MSCv 5007311-21.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 27/08/2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DAS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. É cediço que “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ’ (RMS n. 65.165/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021)” (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007018-22.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 27.04.2023). O impetrante ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível visando a restituição de valores investidos em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação. O contrato em questão possui valor total de R$188.615,00 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quinze reais), motivo pelo qual se considerado como o proveito econômico pretendido pela parte, e não o valor das parcelas que pede a restituição, extrapolaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis, limitada a quarenta salários mínimos (art. 3º, inciso I da Lei n. 9.099/95). Nesses casos, entretanto, a jurisprudência desta Corte vem decidindo que o valor do contrato não deve ser considerado para fins de aferição da competência, bem como que “A declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais, por ser relativa, não é devida, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC” (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007191-75.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.08.2024). Segurança concedida para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível. (Mandado de Segurança 5008465-74.2024.8.08.0000. Data de julgamento: 29/10/2024.Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões)

Desse modo, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, considerando que o presente
writ
foi impetrado a fim de discutir a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante/ agravante, em razão do valor da causa, forçoso concluir pela competência deste E. TJES para apreciação deste
mandamus
.

Assim, deve ser provido o presente agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 26/11/2024

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Foi aberta uma técnica de julgamento ampliado na última sessão, porém não há previsão para tal providência, nos termos do artigo 942 do CPD, por se tratar de Mandado de Segurança.

Estou determinando a conclusão do julgamento, com a publicação do acórdão.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005728-98.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JACKSON LUIZ ALMEIDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES11303-A
COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente quaestio e determinou a imediata remessa dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é “evidente a competência deste E. Tribunal de Justiça para o julgamento do presente Mandando de Segurança, uma vez que se enquadra na exceção legal de cabimento, qual seja, a ausência de análise de mérito, haja vista o que se passa a pautar aqui é somente o controle de competência”.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“[...] a discussão travada nos autos do processo n° 5007433-32.2023.8.08.0012 cinge-se, precipuamente, a verificar a correção ou incorreção do valor da causa atribuído pelo ora impetrante, em atenção ao disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95 e no artigo 292 do CPC – sendo meramente reflexa, portanto, a controvérsia envolvendo a competência dos juizados especiais cíveis para seu processamento e julgamento.

Rememoro que o Tribunal de Justiça não possui, em regra, competência para julgar recursos e incidentes oriundos de processos com trâmite nos Juizados Especiais. Isso porque a competência para o processamento e julgamento do mandamus é definida segundo a hierarquia funcional da autoridade coatora e sua sede funcional, não sendo relevante a matéria deduzida na impetração, excetuando-se a hipótese em que a discussão recai exclusivamente sobre a competência dos Juizados Especiais.

Neste contexto, foi editada o verbete sumular nº 376 do c. STJ, nos seguintes termos: “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.” Sabe-se, contudo, excepcionalmente, se permite a impetração de mandado de segurança para assegurar a competência dos juizados especiais em relação às varas comuns, as quais se submetem à jurisdição do Tribunal de Justiça.

Tal posicionamento decorre do julgamento do RMS nº 17.524-BA pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, direcionando aos Tribunais de Justiça o exame dos mandados de segurança impetrados com o propósito de promover o controle de competência dos Juizados Especiais, senão vejamos:

Processo civil. Recurso em Mandado de Segurança. Mandamus impetrado, perante Tribunal de Justiça, visando promover controle de competência de decisão proferida por Juizado Especial Cível. Possibilidade. Ausência de confronto com a jurisprudência consolidada do STJ, que veda apenas a impetração de mandado de segurança para o controle do mérito das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. - Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ, o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário. - A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente incompetentes, nos termos da lei civil. - Não está previsto, de maneira expressa, na Lei nº 9.099/95, um mecanismo de controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse mecanismo por construção jurisprudencial. - Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar, porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito. - O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões desses juizados. Recurso conhecido e provido. (RMS n. 17.524/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/8/2006, DJ de 11/9/2006, p. 211.)

E não seria de outra forma, pois parte-se da premissa que cabe ao Tribunal de Justiça definir sua competência e, por exclusão, direcionar à competência dos Juizados Especiais o julgamento das demandas a eles inerentes – art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentir, precedentes que seguem:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ INTEGRANTE DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA TURMA RECURSAL. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado em exercício no Juizado Especial, assim como do Juiz da própria Turma Recursal. Precedentes. 2. No caso dos autos, tem-se que a decisão agravada encontra-se em harmonia com o posicionamento pacificado por esta Corte, na medida em que assim definiu a controvérsia: "(...) o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de juiz do Juizado Especial compete, também, ao órgão colegiado competente em grau recursal, e, pois, à Turma Recursal, não sendo invocável o artigo 108, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 18.431/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009). (Sem grifo no original).

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ INTEGRANTE DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTS. 113 E 301, § 4º DO CPC. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que cabe às turmas recursais processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de magistrado em exercício no juizado especial federal, assim como do juiz da própria turma recursal. 2. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício em sede de recurso ordinário, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Incompetência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para processar e julgar o presente mandado de segurança reconhecida de ofício, com a anulação de todos os atos decisórios, determinando-se a remessa dos autos para a turma recursal federal designada para a análise dos feitos provenientes dos juizados especiais federais de Porto Alegre/RS, prejudicado o exame do recurso ordinário. (RMS 16376/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 363). (Sem grifo no original).

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. Compete a própria Turma Recursal o julgamento de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida por juiz integrante do Juizado Especial Federal(Precedentes). Recurso ordinário desprovido. (RMS 20214/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 244). (Sem grifo no original).

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMPETÊNCIA - ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL - WRIT PREJUDICADO. I - O magistrado do Juizado Especial Cível, verificando que a causa era de alta complexidade, por exigir produção de prova pericial, ao invés de extinguir o processo, conforme art. 51, II, da lei 9099/95, decidiu por declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca, vindo a ser proferida sentença pelo juiz da vara cível, encontrando-se a mesma sujeita a recurso de apelação. II - A competência para julgar recursos, inclusive mandado de segurança, de decisões emanadas dos Juizados Especiais é do órgão colegiado do próprio Juizado Especial, previsto no art. 41, § 1º, da lei 9099/95. III - Assim, trata-se de inexistência de competência para o rever das decisões desses juizados, ainda que pela via do Mandado de Segurança. IV - No entretanto, tendo em vista que a ação de cobrança já fora julgada, estando sujeita a recurso de apelação, julgo prejudicado o presente mandado de segurança. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100080013624, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARRTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2008, Data da Publicação no Diário: 16/01/2009). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA (LEI 9.099/95) - INCOMPETÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL ENCARREGADO DE REVER AS DECISÕES DOS JUIZADOS. I O Egrégio Tribunal de Justiça Estadual não é competente para apreciar e julgar mandado de segurança interposto contra decisão de Juiz de Direito do Juizado Especial Cível. II - A competência para rever os atos emanados dos Juizados Especiais é do Colegiado Recursal do respectivo Juizados, ainda que atacados através da via mandamental. III - Declarada a incompetência, impõe-se a remessa dos autos ao Colegiado Recursal dos Juizados Especiais. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100050038916, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2005, Data da Publicação no Diário: 02/02/2006). (Sem grifo no original).

Portanto, não configurada a hipótese acerca de discussão propriamente dita sobre competência, eis que não se aventa controvérsia entre o processamento e julgamento da demanda recair na competência dos juizados especiais ou da vara comum, mas sim o próprio mérito relativo a decisão daquela Turma Recursal, deve-se, portanto, reconhecer de ofício a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para exame do presente mandado de segurança.

Em caso idêntico:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL – DISCUSSÃO ENTRE A COMPETÊNCIA DE JUÍZOS INERENTES AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA PARA O PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, INCISO IV, DO REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES (RESOLUÇÃO Nº 023/2016) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte impetrante, ora agravante, sustenta a competência de um dos Juizados Especiais Cíveis de Vitória para o julgamento da demanda originária, em vez do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória. Ou seja, não há discussão sobre a eventual competência de unidade judiciária submetida a jurisdição deste Tribunal de Justiça, circunstância única que possibilitaria a apreciação do remédio constitucional nesta instância, e não pelo Plenário dos Juizados Especiais. 2. A integralidade dos precedentes mencionados pela parte agravante tratam exatamente da hipótese em que a competência dos juizados especiais é questionada em relação a varas comuns, o que atrai a competência dos Tribunais de Justiça para julgar o mandado de segurança impetrado diante das decisões proferidas pela justiça especializada que fixa sua própria competência. 3. Ausente a premissa que autoriza aos Tribunais de Justiça a proceder ao julgamento dos mandados de segurança impetrados diante de decisões prolatadas no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, o controle de sua própria competência. 4. Recurso conhecido e improvido. Data: 11/04/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011428-26.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Competência.

Desta forma, nos termos preconizados no artigo 13, inciso IV, do Regimento Interno do Colegiado Recursal (Resolução nº 023/2016), em vigor desde 11 de novembro de 2016, compete ao Plenário do Colegiado Recursal o julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas, in verbis:

Art. 13. Compete ao Plenário do Colegiado Recursal: (...). IV - julgar mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato monocrático de Juiz integrante de Turma Recursal ou contra as decisões colegiadas destas;

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente quaestio e determino a imediata remessa e REDISTRIBUIÇÃO dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.”

Com efeito, em que pese as alegações recursais, uma análise detida dos autos revela que a presente controvérsia não se limita ao controle de competência dos juizados especiais, mas, em verdade, confunde-se com o próprio mérito da demanda originária, envolvendo a análise acerca da correção ou incorreção do valor atribuído à causa pelo demandante – de sorte que não merece reparo a decisão agravada.

Do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Sem honorários, a teor do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 19.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

MANDADO DE SEGURANÇA: 5005728-98.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: JACKSON LUIZ ALMEIDA

IMPETRADO: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 5ª TURMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatório lançado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação e determinou a imediata remessa dos autos ao Plenário do Colegiado Recursal.

Segundo observo, o ora Agravante ingressou com ação perante o 4º Juizado Especial Cível de Cariacica e teve sua demanda julgada improcedente, razão pela qual interpôs recurso inominado.

A 2ª Turma Recursal julgou extinto, de ofício, a ação sem resolução do mérito, pois entendeu pela incompetência dos juizados especiais para o julgamento da causa, infringindo a Súmula 33 do STJ, e os demais dispositivos legais acima mencionados.

Salienta que a matéria processual em discussão é caracterizada como competência relativa, pois está ligada ao interesse das partes e envolve o valor da causa.

Afirma que a autoridade coatora interpretou de maneira equivocada as disposições relativas ao valor da causa, atribuindo valor que difere do proveito econômico da pretensão inicial. Diz que o pedido não recai sobre a integralidade do contrato, mas sim em relação apenas aos valores que foram quitados.

Defende possuir direito líquido e certo, porquanto o entendimento ora impugnado se mostra contrário ao art. 292, inciso II do Código de Processo Civil e ao art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Assim, impetrou a presente ação mandamental postulando a concessão de tutela de urgência para que se suspenda o v. acórdão da 2ª Turma Recursal do Colégio Recursal.

Pois bem. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que
“a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial
(AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, ao contrário do que consignado no voto condutor, entendo que é perfeitamente cabível a via eleita.

Nesse sentido, os precedentes desta 1ª Câmara Cível:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula nº 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Na espécie, discute-se justamente a eventual (in) competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante, em razão do valor da causa, o que possibilita a apreciação deste mandamus.2. O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que, prima facie, não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato. 3. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem. (TJES; MSCv 5007311-21.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 27/08/2024)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DAS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. É cediço que “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ’ (RMS n. 65.165/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 8/4/2021)” (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007018-22.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 27.04.2023). O impetrante ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível visando a restituição de valores investidos em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação. O contrato em questão possui valor total de R$188.615,00 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quinze reais), motivo pelo qual se considerado como o proveito econômico pretendido pela parte, e não o valor das parcelas que pede a restituição, extrapolaria a competência dos Juizados Especiais Cíveis, limitada a quarenta salários mínimos (art. 3º, inciso I da Lei n. 9.099/95). Nesses casos, entretanto, a jurisprudência desta Corte vem decidindo que o valor do contrato não deve ser considerado para fins de aferição da competência, bem como que “A declaração de ofício da incompetência dos Juizados Especiais, por ser relativa, não é devida, consoante Súmula 33 do STJ e art. 65 do CPC” (TJES, Mandado de Segurança Cível n. 5007191-75.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.08.2024). Segurança concedida para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível. (Mandado de Segurança 5008465-74.2024.8.08.0000. Data de julgamento: 29/10/2024.Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões)

Desse modo, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, considerando que o presente
writ
foi impetrado a fim de discutir a competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante/ agravante, em razão do valor da causa, forçoso concluir pela competência deste E. TJES para apreciação deste
mandamus
.

Assim, deve ser provido o presente agravo interno.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.